Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-39.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. LEI No 5.184/2013. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARREIRA DISTINTA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL DIVERSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa. 1.1. No recurso, a apelante alega existir vinculação material e jurídica de seu cargo com a carreira de Assistência Social, fazendo jus ao reajuste previsto pela Lei no 5.184/2013 e reconhecido o direito em ação coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar se a exequente, servidora da carreira Socioeducativa, regida pelas Leis no 5.351/2014 e no 5.870/2017, possui legitimidade ativa para pleitear, em cumprimento individual de sentença coletiva, o pagamento da terceira parcela do reajuste salarial previsto na Lei no 5.184/2013, destinada à carreira de Assistência Social, reconhecido na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/DF
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme se verifica dos autos, a Lei no 5.351/2014, que rege a carreira Socioeducativa, da qual a exequente faz parte, estabelece, em seu art. 28, que as disposições da Lei no 5.184/2013 não se aplicam aos servidores dessa carreira. 3.1. Ademais, a sentença coletiva, proferida na ação coletiva (0702195-95.2017.8.07.0018), reconheceu o direito ao reajuste exclusivamente para os servidores da carreira de Assistência Social, a qual não abrange a carreira Socioeducativa da apelante. 3.2. Acresce notar, ser a representação sindical da apelante o SINDSSE/DF (Sindicato dos Servidores do Sistema Socioeducativo do DF), entidade distinta do sindicato autor da ação coletiva SINDSASC/DF (Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do DF), sendo indevido a apelante requerer direito reconhecido por entidade sindical diversa e em favor de outra carreira. 3.3. Precedente: “A situação funcional dos Agentes Socioeducativos não se enquadra nas definições para o reconhecimento de sua pertinência subjetiva para o cumprimento de sentença individual das obrigações expostas na ação coletiva n. 0702195-95.2017 ajuizada pelo SINDSASC/DF, visto a fundação do SINDSSE/DF antes do ajuizamento da referida demanda. Os servidores da carreira de Agente Socioeducativo, regidos pela Lei Distrital no 5.870/2017 não detém legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018”. (0705014-24.2025.8.07.0018, Relator(a): Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, 3a Turma Cível, DJe: 27/08/2025.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. Servidores da carreira Socioeducativa, regidos pela Lei no 5.351/2014, não possuem legitimidade ativa para pleitear o reajuste salarial previsto na Lei no 5.184/2013, destinado à carreira de Assistência Social, em razão da exclusão legal expressa. Ademais, a legitimidade para cumprimento individual de sentença coletiva exige representação exclusiva pelo sindicato autor da ação, não sendo aplicável a servidores representados por entidade sindical distinta."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11o, 485, VI, 535, III; Lei no 5.184/2013; Lei no 5.351/2014, art. 28; Lei no 5.870/2017.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0705014-24.2025.8.07.0018, Relator(a): Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, 3a Turma Cível, DJe: 27/08/2025; TJDFT, 0709293-24.2023.8.07.0018, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 04/02/2025; TJDFT, 0712197-17.2023.8.07.0018, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 17/02/2025; TJDFT, 0723675-42.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 04/01/2025.